Tribunal: TJDFT
Processo: 0704407-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704407-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: DMD GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eixo Construções e Participações S.A contra a decisão Id. 180823028, proferida pela Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0728637-42.2023.8.07.0001, concedeu gratuidade de justiça à Ré. Em síntese, a Agravante impugna a concessão de gratuidade de justiça à Ré. Afirma que, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, a Agravada juntou apenas extratos bancários com saldo zero, mas com movimentações financeiras vultuosas. Explica que “a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las.” Requer a reforma da r. decisão, para que seja revogado o benefício concedido à Agravada. Preparo comprovado (Id. 55612306). Pela decisão Id. 55676032, o Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, o Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão Id. 180823028, que, no Processo no 0728637-42.2023.8.07.0001, concedeu gratuidade de justiça à Ré. No entanto, falta à Agravante interesse recursal, pois “deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”, conforme previsto no art. 100 do CPC. Logo, é necessário que o presente recurso não deve ser conhecido, por não ser adequado para impugnar a gratuidade de justiça concedida após a réplica, pois deveria ser feita por simples petição nos autos em que a decisão foi proferida, no prazo de 15 dias, que há muito se escoou. Ademais, não se trata de hipótese contemplada pelo art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto pela Autora. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora